Tribunal: STF
Processo: HC 203317
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DA COVID-19. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Alagoas, em benefício de Zenildo Vieira dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.6.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 148.445/AL, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 6.5.2019, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes). Tem-se na inicial acusatória:
    “Emerge dos autos do inquérito policial que, no dia 5 de abril de 2019, por volta das 19h:30min, na Rua Muniz Falcão, Centro, Senador Rui Palmeira, os denunciados, agindo dolosamente com consciência e vontade, com nítido animus necandi, em comunhão de ações e unidade de desígnios, ceifaram a vida de Francisco Wellington Rodrigues Monteiro. 
    Conforme consta dos autos do presente Inquérito Policial, no dia supramencionado, os denunciados, utilizando-se de uma motocicleta Honda CG 150 TITAN, de cor azul, na oportunidade pilotada pelo primeiro denunciado, se dirigiram à Rua Muniz Falcão, onde a vítima se encontrava. 
    A vítima estava sentado no banco da praça, no canteiro central da cidade, jogando dominó tranquilamente. 
    Os acusados, então, se aproximaram da vítima de forma sorrateira, e pararam o veículo próximo ao local onde esta estava, momento em que o segundo denunciado ZENILDO VIEIRA DOS SANTOS desceu do veículo, e, agindo com elemento surpresa, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou dois disparos de arma de fogo, à queima roupa, atingindo-a na cabeça, vindo a óbito ainda no local. 
    Compulsando os autos do inquérito policial, verifica-se que o crime decorreu de motivação torpe, qual seja, desavença, uma rixa anterior entre a família da vítima e o segundo denunciado, sendo tal motivação de conhecimento do primeiro denunciado, que é cunhado daquele, mormente por que ambos planejaram e executaram materialmente o homicídio. 
    O primeiro denunciado, em seu termo de interrogatório, afirmou que tomou conhecimento que havia chegado um ‘cara novo’ em Senador Rui Palmeira, e que este era sobrinho de José Rodrigues de Araújo, esposo de Verônica Conceição de Lima, ex-cônjuge do denunciado Zenildo Vieira dos Santos, seu cunhado. 
    Depreende-se do caderno investigativo, que a relação entre o segundo denunciado e sua ex-companheira era conturbada, ocasião em que os acusados resolveram eliminar a vítima, pois esta, supostamente, teria vindo à cidade de Senador Rui Palmeira para ‘passar o nego’. 
    A guarnição da polícia militar, ao ser noticiada do crime, efetuou diligências para descobrir os autores do mesmo. Lograram êxito apenas em encontrar o primeiro denunciado, estando o segundo denunciado até o momento foragido, oportunidade em que aquele fora preso em flagrante, e teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. 
    A autoria dos fatos acima descritos encontram-se provadas diante dos depoimentos das testemunhas, em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos, inclusive a confissão do acusado Valmir Messias Santos Silva (cf. fls. 108/109). 
    A materialidade do crime se encontra devidamente comprovada através dos depoimentos testemunhais, a teor do preceito disposto no art. 167 do Código de Processo Penal” (fls. 12-14, e-doc. 3). 
    3. Em 21.5.2019, o juízo da Vara Única da Comarca de São José da Tapera/AL (Ação Penal n. 0700100-03.2019.8.02.0070) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos: 
    “(...) B - Prisão preventiva
    A Legislação Processual Penal ensina que a custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria (art. 312 do C.P.P.), não sendo o caso de substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP com a redação dada pela Lei n° 12.403/2011. 
    Depreende-se dos autos que os acusados em tela, supostamente, cometeram o delito de homicídio qualificado. O indiciado Valmir Messias Santos Silva foi preso em flagrante e no momento da homologação da prisão, o magistrado entendeu estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública.
    Quanto ao denunciado Zenildo, segundo informações do inquérito policial, este encontra-se foragido, claramente evadindo-se do distrito da culpa, motivo pelo qual foi requerida sua custódia preventiva. 
    Inicialmente, faz-se necessário destacar que o crime pelo qual o acusado está sendo investigado — homicídio qualificado — prevê pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva. 
    Sabe-se, ainda, que necessária a existência de elementos de materialidade e indícios suficientes de autoria para a decretação da segregação cautelar, o que está demonstrado nos elementos probatórios colhidos no prisão em flagrante, mormente pelo B.O. de fls. 24 e as declarações das testemunhas em fase policial, configurando, portanto, a presença do pressuposto fumus cornissi delicti. 
    A seriedade e gravidade das divergências são reveladas antes, durante e depois da efetivação do delito em tela. E ainda foram de fato concretizadas e em circunstâncias deveras reprováveis, tendo em vista que pelo que se observa dos elementos colhidos até o momento, o acusado supostamente tentou ceifou a vida da vítima em local público em razão de uma mera rixa entre a família da vítima e Zenildo. Além disso, verifica-se que supostamente o delito foi perpetrado valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 
    Latente também a presença do pressuposto periculum in libertatis. Isso porque os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal encontram-se plenamente delineados, mormente a necessidade em se garantir à ordem pública diante da gravidade concreta e audácia em que o delito foi cometido. 
    Oportuno registrar que, no conceito de garantia da ordem pública, inclui-se também a possibilidade de continuação das práticas delituosas pelo investigado, como bem esclarece Fernando Capez: (...) 
    Não bastasse, é cediço que a garantia da ordem pública não tem seu conceito adstrito unicamente à necessidade de se impedir a reiteração da prática criminosa, abrangendo, inclusive, o efetivo resguardo da credibilidade do Poder Judiciário, conforme preconiza Julio Fabbrini Mirabete: (…)
    Além disso, verifica-se que a conveniência da instrução criminal também se encontra seriamente comprometida pela conduta audaciosa perpetrada por motivos, até o momento, não esclarecidos, sendo, portanto, necessária a segregação cautelar do ora investigado. 
    Embora constituindo-se a prisão cautelar em medida excepcional, este Juízo entende restarem evidências tais que corroboram situação jurídica a recomendar a a prisão do investigado, vez que, estando presente o binômio confirmado pelos indícios de autoria/materialidade, e a preservação da ordem pública, além da insuficiência de outras cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante da necessidade de atuação mais firme do Estado, não reputo, como justificável, neste momento, sua liberdade processual. 
    Desta feita, torna-se imperiosa, a custódia provisória do denunciado, pelos motivos ao norte declinados, o que conduz este Juízo a DEFERIR o pedido de fls. 118/119 e 131/137, por ser a medida mais escorreita a ser adotada no momento.
    Ante o exposto: 
    1- DECRETO a prisão preventiva de ZENILDO VIEIRA DOS SANTOS com fulcro nas lições dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal” (fls. 23-45, e-doc. 3). 
    O decreto prisional foi efetivamente cumprido em 3.6.2019. 
    4. Sustentando o excesso de prazo da custódia cautelar, a defesa do paciente impetrou no Tribunal de Justiça de Alagoas o Habeas Corpus n. 0808378-80.2020.8.02.0000, denegado pela Câmara Criminal do Tribunal alagoano, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONSTATAÇÃO. FEITO DE ORIGEM EM MARCHA REGULAR, DENTRO DA ÓTICA DO RAZOÁVEL, SENDO IMINENTE A SUBMISSÃO DO PACIENTE À CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROCESSO EM FASE DE AGUARDAR REDESIGNAÇÃO DA DATA DE CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUDIÊNCIA SUSPENSA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS INTIMADAS. TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR COMPATÍVEL E PROPORCIONAL COM EVENTUAL REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE POSSA VIR A SER COMINADA NO CASO DE CONDENAÇÃO. ÉDITO PRISIONAL BEM FUNDAMENTADO E COM AMPLO ARRIMO NOS AUTOS. EXACERBADA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME QUE RECLAMA O ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO DA LIBERDADE DO AGENTE, A BEM DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NOTÍCIA DE QUE O PACIENTE JÁ FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INVOCADO INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 47, e-doc. 4). 
    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 148.445/AL, desprovido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 2.6.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 8.6.2021, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a instância originária não detectou sinais de paralisia no andamento do feito, salientando os robustos fundamentos da segregação cautelar e a proximidade da audiência de instrução e julgamento, que inclusive já se iniciou.
    2. Quanto à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, convém esclarecer que eventual ilegalidade não resultaria de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. No caso específico destes autos, o alegado excesso de prazo deve ser ponderado à luz dos robustos fundamentos da prisão preventiva e da diligência na condução do feito, além da aparente iminência do desfecho processual, de modo que o alegado constrangimento ilegal não se verifica.
    4. Apesar de consulta ao andamento processual disponível no site do TJAL revelar que a audiência prevista para logo depois do acórdão recorrido não foi realizada, o prazo da prisão processual não deve ser considerado excessivo, à luz dos robustos fundamentos da prisão preventiva, do quantum de pena em abstrato do aparente delito e da excepcionalidade representada pela atual pandemia do covid-19, que naturalmente atrasa a tramitação processual.
    5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
    6. Agravo regimental não provido” (fl. 46, e-doc. 5). 
    6. Esse acórdão é objeto da presente impetração sustentando a Defensoria Pública alagoana que “a situação em tela revela grave constrangimento ilegal decorrente da ofensa à garantia da razoável duração do processo, pois o paciente permanece preso desde o dia 3 DE JUNHO DE 2019 e ainda não foi julgado em primeiro grau de jurisdição (SEQUER A PRIMEIRA ETAPA DO PROCEDIMENTO FOI CONCLUÍDA), por razões completamente estranhas à vontade do paciente e da defesa técnica” (sic, fl. 2, e-doc.1).
    Alega “ser longe do razoável aceitar que alguém permaneça preso cautelarmente, DESDE O DIA 3 DE JUNHO DE 2019 (HÁ MAIS DE DOIS ANOS), sem que tenha sido encerrada a primeira fase procedimental” (fl. 3, e-doc. 1) 
    Assevera que “o direito à razoável duração do processo não abrange apenas a fase do inquérito policial, o oferecimento da denúncia ou a citação. O processo (e não apenas uma de suas etapas) deve ser concluído em período razoável de tempo. Portanto, a manutenção da prisão cautelar do paciente ultrapassa, e muito, os limites da razoabilidade” (fl. 4, e-doc. 1).
    Afirma que “a prisão processual, aqui combatida, acabou se convertendo por via oblíqua em prisão-pena, mesmo sem a existência de nenhum édito condenatório passado em julgado. É a mais evidente materialização do abuso estatal, que por culpa exclusiva sua acabou impondo ao cidadão um pesado fardo que desafia a Norma Fundamental brasileira” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, configurado, “de forma cristalina, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente (injustificável excesso de prazo e violação à garantia da razoável duração do processo), deve a prisão ser relaxada” (fl. 5, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Considerando as razões expostas, que demonstram a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente por ofensa à garantia da razoável duração do processo, a Defesa Pública pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal a concessão do habeas corpus em favor do paciente, relaxando-se a prisão cautelar, expedindo-se, em consequência, o pertinente contramandado de prisão.
    Tendo em vista a presença dos requisitos legais que a autorizam, requer a concessão de medida liminar, suspendendo-se a eficácia da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente até o julgamento de mérito do presente writ” (fl. 5, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    8. Questionável que seja a persistência de prisão que perdura por mais de dois anos sem a devida formação da culpa, é de se considerar, todavia, que não se apresentam, no caso, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. 
    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 0808378-80.2020.8.02.0000, o Tribunal de Justiça de Alagoas afastou o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, consideradas as particularidades do caso concreto:
    “Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em que se objetiva a liberdade do paciente ao argumento que sua custódia cautelar perdura por tempo excessivo. 
    Quando se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, tem esta Câmara Criminal entendido que é preciso cotejar absolutamente todas as circunstâncias específicas do caso concreto em conjunto, a fim de verificar se a duração da prisão é ou não desproporcional, notadamente à luz (a) da gravidade da acusação, (b) da prova indiciária até então colhida, (c) da contribuição dos atores do processo para seu avanço ou para seu atraso e (d) postura do judiciário. 
    Ademais, não custa lembrar que ‘os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade’ (HC 263.864/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013). 
    In casu, não vislumbro mora ou desídia processual que enseje o constrangimento ilegal invocado pela impetração, sobretudo porque a submissão do paciente à audiência de instrução é iminente, considerando que já iniciada, porém, suspensa em razão da ausência de algumas testemunhas. Aguarda-se, pois, a audiência designada para o dia 24/02/21 para dar continuidade ao feito instrutório. 
    Ora, com a designação de data para a continuidade da audiência de instrução (24/02/21) e considerando que o paciente permanece preso cautelarmente há mais pouco mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, lapso temporal este, no meu entender, compatível e proporcional com eventual reprimenda privativa de liberdade que possa vir a ser cominada no caso de condenação, à luz das peculiaridades do feito em testilha, sobretudo pela complexidade da instrução probatória no feito, ante a presença de pluralidade de réus, entendo que a ordem deve ser denegada. 
    De qualquer sorte, ao perscrutar a cronologia processual empreendida no feito originário, é de se observar que o magistrado impetrado vem se mostrando atento e respeitoso com a cronologia processual, tendo envidado louváveis esforços, dentro das suas possibilidades, no sentido de conferir celeridade ao feito. 
    A propósito, eventual mora processual observada na espécie há de ser mitigada com a substancial gravidade da acusação que recai sobre o paciente. 
    Colhe-se dos autos originários que o paciente, em comunhão com outras pessoas, teria praticado o crime de homicídio qualificado contra Francisco Wellington Rodrigues Monteiro. A denúncia explica que a vítima estava jogando dominó tranquilamente no banco de uma praça na cidade de Senador Rui Palmeira quando os acusados, de forma sorrateira, pararam a motocicleta próximo e efetuaram dois disparos à queima roupa atingido-a na cabeça. 
    Compulsando os autos, vê-se que a medida constritiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, destacando-se o modus operandi supostamente empregado no delito.
    Com efeito, a imputação delitiva que recai sobre o paciente é de distinta gravidade. 
    Tais circunstâncias, que foram expressamente consignadas no decreto prisional impugnado, não havendo como reputá-lo carente de idôneos fundamentos, revelam manifesta periculosidade no suposto modo de agir do paciente, a reclamar o acautelamento provisório da sua liberdade, a bem da ordem pública, não havendo que se falar, por ora, em medida cautelar diversa do cárcere para a hipótese em testilha.
    Importante destacar, também, que o magistrado explicou que o paciente já foragiu do distrito da culpa, razão pela qual a sua segregação se mostra necessária para assegurar à aplicação da lei penal, ante o risco de nova fuga pelo paciente. 
    Não custa consignar que já é assente nesta Câmara Criminal, na esteira do posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que as condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo acusado não obstam a manutenção da segregação cautelar, quando presentes os seus requisitos legais, como acontece na hipótese em apreço. 
    Em suma, a par de tais particularidades, notadamente a exacerbada gravidade in concreto do fato imputado e a iminente submissão do paciente à continuidade da audiência de instrução, não vislumbro ilegalidade na tramitação do feito originário, uma vez que não se constata, de pronto, violação do princípio da proporcionalidade no caso em tela. 
    Assim, considerando a gravidade acentuada da conduta imputada, em cotejo com o tempo de prisão cautelar até então transcorrido, é de se dizer que tal lapso temporal se mostra compatível e proporcional com eventual pena privativa de liberdade que vier a ser cominada em caso de condenação, sobretudo pelo fato de que, consoante adrede mencionado, o feito demanda complexa instrução probatória, principalmente, ante à pluralidade de agentes. 
    Ademais, vale registrar que os feitos de competência do Tribunal do Júri, como no caso em comento, possuem um procedimento especial, que demandam uma maior dilação dos prazos processuais.
    Ante o exposto, inexistindo o constrangimento ilegal invocado pela impetração, por estar o édito prisional impugnado bem fundamentado e com amplo arrimo nos autos, além de o feito originário tramitar em marcha regular, sob a ótica do razoável, acompanho o parecer ministerial de segundo grau e DENEGO este Habeas Corpus” (fls. 48-50, e-doc. 4; fl. 1, e-doc. 5). 
    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 148.445/AL, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “Quanto à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, convém esclarecer que eventual ilegalidade não resultaria de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    No caso específico destes autos, o alegado excesso de prazo deve ser ponderado à luz dos robustos fundamentos da prisão preventiva e da diligência na condução do feito, além da aparente iminência do desfecho processual, de modo que o alegado constrangimento ilegal não se verifica. 
    Apesar de a consulta ao andamento processual disponível no site do TJAL (Ação Penal n. 0700100-03.2019.8.02.0070) revelar que a audiência prevista para logo depois do acórdão recorrido não foi realizada, o prazo da prisão processual não deve ser considerado excessivo, à luz dos robustos fundamentos da prisão preventiva, do quantum de pena em abstrato do aparente delito e da excepcionalidade representada pela atual pandemia do covid-19, que naturalmente atrasa a tramitação processual. 
    Em casos análogos, assim tem se pronunciado esta Corte: (...)
    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal” (fls. 3-6, e-doc. 1). 
    11. Como asseverado pelas instâncias antecedentes, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto e pelas circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.
    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Nesse sentido, confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    12. É de se registrar que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 2.4.2021 a 12.4.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 198.776/AL, de minha relatoria, impetrado em benefício de Valmir Messias Santos Silva, corréu do paciente na Ação Penal n. 0700100-03.2019.8.02.0070, em tramitação no juízo da Vara Única da Comarca de São José da Tapera/AL. Naquele julgado, a Segunda Turma afastou semelhante alegação de excesso de prazo para formação da culpa, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.776, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021). 
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Recomenda-se ao juízo da Vara Única da Comarca de São José da Tapera/AL, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Ação Penal n. 0700100-03.2019.8.02.0070 e a revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar, recomendamdo ao juízo da Vara Única da Comarca de São José da Tapera/AL, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Ação Penal n. 0700100-03.2019.8.02.0070, bem como a revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora